Tribunal: TJDFT
Processo: 0722045-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. GAA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a incorporar GAA, mais 0,6% (seis décimos por cento), atingindo o total de 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento), no contracheque da autora; e a pagar os valores retroativos, desde maio de 2018, na importância de R$ 1.612,33 (um mil e seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), mais as parcelas que vencerem no curso do processo até a efetiva implementação da diferença aos proventos. Em suas razões, defende a ausência de comprovação de atividades específicas de alfabetização. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.
III. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a Gratificação de Alfabetização - GAL, a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
IV. No ano de 2007, o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
V. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que "As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. 18 a 24."
VI. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma sua natureza propter laborem.
VII. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994."
VIII. A documentação juntada aos autos, em especial as declarações de ID 49974021 - Pág. 3, evidencia que a autora trabalhou em regência de classe, como alfabetizadora, entre 08/04/2010 e 20/12/2010, bem assim 02/02/2011 a 22/12/2011. Tais períodos não foram contabilizados na contagem do prazo de trabalho em atividade de alfabetização, conforme processo de aposentadoria de ID 49974028. Portanto, comprovado o exercício da atividade, cabível a incorporação de mais 0,6% nos proventos da autora, tal como determinado pela sentença recorrida.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.